Tribunal: STF
Processo: RE 274247
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA:  Recurso extraordinário e recurso especial
interpostos simultaneamente. Recurso especial desprovido. Trânsito
em julgado. Prejudicialidade do recurso extraordinário.
Inocorrência, não tendo o Superior Tribunal de Justiça adentrado em
matéria constitucional.
         Agravo regimental desprovido.